Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. PERSONAL CARE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO CONVENIADA. ALTERNATIVAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA.

1. Tendo em vista que o réu comprovou a existência de diversas clínicas em sua rede credenciada, na cidade onde reside a autora, que podem fornecer tratamento psiquiátrico adequado, nos moldes daquele prescrito pelo médico assistente, inexiste abusividade a ser reparada. Além disso, não há prova da negativa do custeio do tratamento ou da ausência de adequada indicação de outras clínicas credenciadas pelo plano de saúde.

2. Com a inocorrência de negativa de realização do tratamento ou de reembolso pela operadora ré, bem como em face da existência de rede credenciada, não há falar em inadimplemento contratual ou em injusta recusa do plano de saúde ao tratamento da patologia.

3. Ausência de ofensa aos arts. 188 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998.

4. Negou-se provimento ao apelo.